Tribunal: TJDFT
Processo: 0718493-19.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COBRANÇA DE TARIFAS. INDICAÇÃO GENÉRICA NO CONTRATO. ILEGALIDADE. HONORÁRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.
1. Se os recursos financeiros são empregados no fomento da atividade empresarial, a sociedade tomadora do empréstimo não é a destinatária final, assim, não é cabível a aplicação da lei consumerista.
2. Constando no contrato apenas a rubrica “tarifas”, de forma genérica, sem especificar o serviço que se relaciona, deve ser reconhecida a sua abusividade, tendo em vista a vedação ao enriquecimento sem causa, e a observância ao princípio da boa-fé contratual, arts. 884 e 422, do CC.
3. Verificado o excesso à execução, ainda que parcial, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados com base no valor do proveito econômico obtido.
4. Apelo não provido. Recurso adesivo provido.